Tribunal: TJDFT
Processo: 0704883-34.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. EX-NAMORADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia, que o condenou pelo crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, na forma do artigo 5o, da Lei Maria da Penha, com pena de 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente corrigido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para a manutenção da condenação diante da alegação de insuficiência de provas; e (ii) examinar se a conduta do réu configura o crime de perseguição, conforme tipificado no artigo 147-A, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de perseguição estão devidamente comprovadas pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial e pela prova oral produzida em Juízo.
4. A versão dos fatos apresentada pelo réu está isolada nos autos, enquanto a versão da vítima está corroborada por prova testemunhal e por outros elementos probatórios coligidos nos autos, como, por exemplo, o arquivo de mídia contendo um áudio ameaçador e intimidador encaminhado pelo réu por aplicativo de celular para a vítima.
5. A prática do crime de perseguição está inequivocamente demonstrada, porquanto o acusado perseguiu a vítima de forma reiterada, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, bem como restringindo-lhe a capacidade de locomoção.
6. A jurisprudência reconhece a relevância do depoimento da vítima, quando corroborado por outros elementos probatórios, exatamente como ocorreu no caso em apreço.
7. O simples fato de as partes terem retomado o relacionamento depois da comunicação da ocorrência policial (e, certo tempo depois, terem rompido novamente) não afasta a responsabilidade penal do réu, tampouco significa, por si só, a ausência de temor da vítima em relação ao ofensor, sendo tal comportamento bastante comum entre mulheres vítimas de violência doméstica.
8. A admissão parcial da prática delitiva pelo réu, ainda que qualificada, impõe o reconhecimento, de ofício, da atenuante de confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria; contudo, na hipótese, a pena permanece inalterada, diante do óbice imposto pelo enunciado da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 65, inciso III, alínea d, e 147-A, § 1o, inciso II; Lei no 11.340/2006, artigo 5o; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998637, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 15/5/2025, Acórdão 1976223, Relatora Desembargadora Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 6/3/2025; Acórdão 2016815, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 3/7/2025; Acórdão 2007521, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 5/6/2025; Acórdão 2028552, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 31/7/2025. STJ, enunciados da Súmula no 231, no 545 e no 588.